Tribunal: TJDFT
Processo: 0761597-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR E CARTÃO BANCÁRIO. USO DE APLICATIVO E CARTÃO BANCÁRIOS POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de fraude bancária.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais. Narrou que no dia 15/09/2023 teve seu aparelho celular, CNH e cartão bancário furtados por um ciclista na cidade de São Paulo, por ocasião de viagem a trabalho. Informou que ao chegar ao hotel, por intermédio de seu companheiro, realizou o cancelamento do cartão furtado e registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Relatou que no dia 18/09/2023 foram realizadas diversas transações bancárias: compras, transferências/pix, pagamento de boletos e empréstimos. Consignou que a instituição bancária ressarciu os furtos ocorridos em suas contas de pessoa jurídica, porém foi negado o ressarcimento/estorno dos valores furtados em relação às demais transações. Aduziu que teve os valores ressarcidos pelo Banco Itaú, sem qualquer transtorno. Requereu a condenação da instituição bancária em danos materiais no valor de R$ 21.907,87 (vinte e um mil novecentos e sete reais e oitenta e sete centavos), atualizados desde o evento danoso e a condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 59917566). Ofertadas contrarrazões (ID 59917573).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da Instituição Financeira pelas transações não reconhecidas na conta de titularidade da autora.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a requerente foi vítima de sua própria negligência, porque facilitou o acesso de terceiros a seus dados pessoais e conta bancária, oportunizando ao fraudador a sua utilização. Aduz que as transações foram realizadas por meio de uso de cartão e senha, configurando a exclusão da responsabilidade da instituição bancária em razão da ausência de falha no serviço prestado e caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Argumenta que as transações foram realizadas atendendo a todos os requisitos legais e de segurança, não procedendo o argumento de ausência de verificação da transação fora do perfil do consumidor. Concluiu tratar-se de fortuito externo, por culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a condenação ao pagamento de danos materiais. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, nos termos da Súmula 479, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese.
8. No presente caso, a recorrida teve seu celular e cartões de crédito furtados no dia 15/09/2023, no período da tarde, conforme Boletim de Ocorrência Policial de ID 59916967, os quais foram utilizados para realizar uma sequência de transações bancárias em um curto intervalo de tempo, conforme extrato bancário de ID 59916968, comuns em fraudes bancárias. Conforme se verifica do relatado pela autora e não impugnado especificamente pela instituição bancária, bem como pelos documentos juntados aos autos, quando percebeu o ocorrido, registrou ocorrência perante a autoridade policial e entrou em contato com as instituições financeiras para promover o bloqueio de suas contas bancárias e cartões.
9. A narrativa da consumidora mostra-se crível, devendo se destacar que não há nenhum elemento nos autos a indicar que o terceiro fraudador conhecia a senha da autora, tampouco que essa contribuiu para fraude fornecendo seus dados. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a violação dos mecanismos protetivos do aplicativo instalado no dispositivo móvel ou da utilização de cartão bancário, sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal da autora ou que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas.
10. As transações incomuns e em um curto intervalo de tempo (menos de três minutos), evidenciam que os mecanismos de segurança empregados pela instituição bancária não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com o titular da conta. Assim, a ausência de segurança permitiu o acesso e a realização de transações por terceiros mal-intencionados, não sendo possível afastar a responsabilidade da recorrente pelo golpe sofrido pela requerente, pois os danos causados decorrem do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.
11. Demonstrado o dano e ausentes excludentes aptas a afastar a responsabilidade da ré, necessária a restituição correspondente ao valor total das transações realizadas mediante fraude.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.